Tribunal: TJMT
Processo: 1001656-97.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001656-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.022.238/0001-98 (EMBARGANTE), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALTER LUIZ NATIO - CPF: 009.547.251-74 (EMBARGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), CRISTINA ALVES FERREIRA - CPF: 022.871.921-66 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Brisas da Chapada Construtora Ltda. contra acórdão que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, reconhecendo vícios estruturais graves em unidade habitacional adquirida pelos autores, com a consequente devolução integral dos valores pagos e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido que justifique a oposição de embargos de declaração, ou se o recurso visa apenas rediscutir fundamentos de mérito já analisados e decididos de forma fundamentada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não apontam erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, mas tão somente manifestam inconformismo da parte embargante com a fundamentação adotada.

4. O acórdão impugnado enfrentou de maneira clara e suficiente os fundamentos jurídicos necessários à solução da controvérsia, com base na análise técnica dos vícios estruturais do imóvel e na aplicação dos arts. 441 e 186 do CC, bem como do art. 93, IX, da CF/1988.

5. A tentativa de rediscutir os fatos e fundamentos jurídicos da causa revela indevida utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
7
. A oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

8. Não se admite a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir fundamentos jurídicos e fatos já analisados e decididos de maneira fundamentada.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA,
opôs Embargos de Declaração em ID 302010383, alegando a existência de vício de “omissão” no acórdão de ID 300108887, que Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão, ante a ausência de manifestação sobre fato novo do desembargo do imóvel pela Defesa Civil.

Acusa violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta existir omissão em julgado, quanto a ausência de enfrentamento ao documento de laudo técnico executivo que declarou que todos os vícios construtivos foram sanados.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes a fim de reformar o v. acórdão, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 302633397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Na origem, trata-se de rescisão de contrato c/c obrigação de fazer proposta por Walter Luiz Natio e Cristina Alves Ferreira contra Brisas da Chapada Construtora Ltda., Banco Bradesco S.A. e Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

Os autores adquiriram, em abril de 2020, unidade residencial no Condomínio Brisas da Chapada, financiada pelo Banco Bradesco S.A., com seguro contratado junto à Bradesco Auto/RE. Pouco após a mudança, surgiram rachaduras e falhas estruturais no imóvel, que se agravaram, culminando no embargo pela Defesa Civil de Cuiabá.

Foram apresentados diversos laudos técnicos que atestam vícios construtivos tanto na unidade quanto nas áreas comuns. A construtora realizou reparos após decisão judicial, mas laudo posterior apontou que as obras foram ineficazes e agravaram a situação.

(...);

As imagens fotográficas e os laudos técnicos anexados comprovam, de forma inequívoca, as gravidades apresentadas pelas patologias estruturais, tais como trincas, fissuras, rachaduras e movimentação visível do aterro e excessiva umidade no solo, localizado no imóvel do Condomínio em questão.

(...);

Além da comprovação dos vícios existentes, verifica-se que, até a presente data, o problema não foi solucionado, o que evidencia o descaso da parte requerida para com os autores, os quais permaneceram submetidos a condições de perigo, indicando um provável e iminente desabamento.

A matéria em debate encontra respaldo no Código Civil:

“Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”

No caso concreto, restou demonstrado que os problemas estruturais do imóvel comprometeram substancialmente a qualidade de vida dos adquirentes, tornando a unidade habitacional inadequada para o fim a que se destinava, o que justifica a devolução integral dos valores pagos, sem qualquer retenção.

De outra sorte, apesar das suposições realizadas pela recorrente em suas razões, inexistem provas em contrário que possam determinar/devolver condições de normalidade ao edifício, em desconsideração e desconstituição dos laudos apresentados.

(...);

Dessa forma, a procedência do pedido de devolução integral do valor pago, sem qualquer retenção, encontra pleno amparo legal, diante da comprovação cabal do vício redibitório e de sua permanência. Ademais, a configuração do dano moral justifica-se pela afronta aos direitos da personalidade dos autores, que foram expostos à insegurança estrutural do imóvel e à consequente perda de sua aptidão para a habitação.

Sem contar que o imóvel foi adquirido pelos autores em abril de 2020, apresentando, pouco tempo depois de “uso”, trincas, fissuras, rachaduras e movimentação visível do aterro, isso que, a toda evidência, causou frustração em suas expectativas de usufruir regularmente do imóvel por eles adquirido.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025